Tribunal: TJES
Processo: 5004266-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por T.A. Oil Distribuidora de Petróleo Ltda. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que acolheu aclaratórios do Estado do Espírito Santo para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes e determinar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios. A embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade de honorários na improcedência da exceção de pré-executividade e pleiteou, ainda, a majoração da verba honorária em razão de suposto desprovimento integral do Agravo de Instrumento do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de improcedência da exceção de pré-executividade; (ii) analisar se é cabível a majoração de honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixou de enfrentar de forma expressa o argumento da embargante relativo à inaplicabilidade de honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade, configurando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários na rejeição integral da exceção de pré-executividade, por não implicar alteração no título executivo nem resultado útil à parte excipiente.

No caso concreto, houve acolhimento parcial da exceção, com redução da multa e adequação dos encargos legais à taxa SELIC, alterando substancialmente o quantum da CDA, o que caracteriza sucumbência recíproca nos moldes do art. 86 do CPC.

A distribuição proporcional de honorários mostra-se adequada quando ambas as partes obtêm parcialmente êxito: o Fisco mantém parte do crédito e a executada logra a redução de encargos.

A majoração de honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC não é cabível quando o recurso adverso é apenas parcialmente desprovido, conforme entendimento consolidado do STJ, o que afasta a pretensão da embargante nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O entendimento jurisprudencial que veda a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada restringe-se às hipóteses de rejeição integral do incidente.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução de encargos e adequação de juros, caracteriza sucumbência recíproca (art. 86, CPC), justificando a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre o Estado e a empresa executada.

A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.237.646/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.610.574/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004266-09.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA em razão do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que, nos autos dos aclaratórios anteriormente manejados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acolheu o recurso do ente público para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes e determinar a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que esta Câmara não teria enfrentado a tese de "impossibilidade de condenação da executada em honorários de sucumbência pela improcedência da exceção de pré-executividade". Pugna, outrossim, pela majoração dos honorários em seu favor, sob a premissa de que o Agravo de Instrumento do Estado teria sido integralmente desprovido quanto à sua pretensão.

Assiste parcial razão à Embargante tão somente para fins de integração do julgado. Com efeito, o acórdão embargado, ao reconhecer a sucumbência recíproca, não enfrentou expressamente o argumento de que a rejeição do pedido principal na exceção de pré-executividade seria insuscetível de gerar condenação em honorários em favor do Fisco.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é julgada improcedente ou rejeitada, uma vez que, em tais hipóteses, a execução fiscal simplesmente prossegue o seu curso normal, sem alteração no título executivo.

Ocorre que a hipótese vertente guarda peculiaridade fática que afasta a incidência cega do referido precedente. À evidência, não se trata de rejeição integral do incidente. Conforme reconhecido na decisão de primeiro grau e mantido por este Tribunal, houve o acolhimento parcial dos pedidos subsidiários formulados pela empresa, resultando na redução da multa para o patamar de 100% do tributo e na adequação dos consectários legais à Taxa SELIC.

Nesse contexto, a modificação substancial do valor estampado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) transmuda a natureza do resultado processual. Ao decair de parte relevante de sua pretensão (anulação total da CDA), mas obter êxito em pleitos que reduzem o
quantum debeatur
, a executada atrai a incidência da sucumbência recíproca, nos exatos termos do art. 86 do CPC.

Quando o incidente altera o conteúdo do título e gera proveito econômico para ambas as partes — redução da dívida para o excipiente e manutenção de parte do crédito para o exequente —, a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais impõe-se como medida de justiça.

No que tange ao pleito de majoração de honorários fundamentado no art. 85, § 11, do CPC, a insurgência não prospera.

A jurisprudência vinculante do Colendo STJ estabelece que a majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso interposto. No caso concreto, o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo obteve provimento parcial, notadamente para reformar a decisão quanto à exclusão do sócio, fixando honorários por equidade em relação a este.

Havendo êxito, ainda que parcial ou limitado a capítulos secundários, resta obstada a aplicação do dispositivo que visa punir a interposição de recursos protelatórios ou manifestamente infundados.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão nos seguintes termos:

Tese de julgamento: 1. O entendimento jurisprudencial que veda a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada restringe-se às hipóteses de rejeição integral do incidente. 2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução de encargos e adequação de juros, caracteriza sucumbência recíproca (art. 86, CPC), justificando a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre o Estado e a empresa executada.

Ressalte-se que o provimento é meramente integrativo, sem efeitos infringentes, mantendo-se incólume o resultado do julgamento que determinou a distribuição proporcional dos honorários, a serem apurados em liquidação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.